Tribunal: TJES
Processo: 5007934-17.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007934-17.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: REINALDO ALVES DE OLIVEIRA

COATOR: JUIZ DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FORAGIDO POR MAIS DE VINTE ANOS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus criminal impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática de homicídio consumado ocorrido em 12.08.2002, mediante diversos golpes de faca desferidos contra a vítima em estabelecimento comercial, após desavenças pretéritas entre ambos. A defesa alegou constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo, ausência de apreciação de pedido de revogação da prisão preventiva, nulidade da citação por edital, prescrição da pretensão punitiva, ausência de contemporaneidade da custódia cautelar e desnecessidade da prisão preventiva diante das condições pessoais favoráveis do paciente, requerendo a revogação da prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP; (ii) estabelecer se houve nulidade da citação por edital apta a ensejar prescrição da pretensão punitiva; (iii) determinar se a custódia cautelar carece de contemporaneidade em razão do lapso temporal entre os fatos e a prisão; (iv) verificar a ocorrência de excesso de prazo na instrução criminal; e (v) definir se as condições pessoais favoráveis autorizam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra fundamento concreto na gravidade do delito, no modus operandi empregado e na necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

4. O paciente permaneceu foragido por mais de vinte anos, sendo capturado em outro Estado da Federação, circunstância que evidencia risco concreto de evasão e justifica a manutenção da custódia cautelar.

5. A contemporaneidade da prisão preventiva decorre da permanência atual do periculum libertatis, não sendo exigida a ocorrência de fatos novos supervenientes para legitimar a manutenção da segregação cautelar.

6. A alegação de nulidade da citação por edital demanda aprofundado exame fático-probatório incompatível com a via estreita do habeas corpus, especialmente diante das diligências empreendidas pelo Juízo para localização do paciente.

7. O suposto excesso de prazo deve ser aferido à luz da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto, sendo relevante o fato de que a paralisação processual decorreu da evasão do próprio acusado.

8. As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos autorizadores da medida extrema.

9. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta da conduta imputada e do risco de frustração da aplicação da lei penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A gravidade concreta do homicídio qualificado e o modus operandi empregado legitimam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2. A permanência do réu na condição de foragido por longo período evidencia risco concreto à aplicação da lei penal e afasta alegação de ausência de contemporaneidade da custódia cautelar.

3. A análise de nulidade de citação por edital e de prescrição da pretensão punitiva exige dilação probatória incompatível com o habeas corpus.

4. Não há excesso de prazo quando a paralisação processual decorre da evasão do próprio acusado.

5. Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP, arts. 282, II, 312, 316, 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 878205/RN, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27.05.2024; STJ, AgRg no RHC 192966/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11.03.2024; STJ, AgRg no HC 1.003.748/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.08.2025; STJ, AgRg no HC 538.504/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10.12.2019; STJ, RCD no HC 1.057.874/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11.03.2026; TJES, HCCrim nº 5014633-29.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Segunda Câmara Criminal, publ. 14.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5007934-17.2026.8.08.0000

PACIENTE: REINALDO ALVES DE OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE CONCEIÇÃO DA BARRA

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
REINALDO ALVES DE OLIVEIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Conceição da Barra/ES, nos autos da Ação Penal nº 0000838-49.2004.8.08.0051.

Narra o impetrante, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo, ausência de apreciação judicial do pedido de revogação da prisão preventiva e inércia jurisdicional.

Ainda, alega nulidade absoluta da citação por edital sob o argumento de que foi feita uma única tentativa de citação pessoal, requerendo o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, bem como a desnecessidade da prisão preventiva e a ausência de contemporaneidade, visto que os fatos ocorreram há mais de duas décadas.

Por fim, ressalta as condições pessoais favoráveis do paciente, afirmando que este possui residência fixa, exerce trabalho lícito, possui família constituída e realiza acompanhamento médico com uso contínuo de medicamentos.

Diante de tais circunstâncias, requer a revogação da prisão preventiva, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

As informações de praxe foram dispensadas, uma vez que os autos estão disponíveis para consulta nos sistemas oficiais deste egrégio Tribunal de Justiça, os quais permitem que eventuais manifestações sejam baseadas em dados absolutamente atualizados.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 19662986, pela
denegação
da ordem.

Pois bem. Inicialmente, verifica-se que a manutenção da custódia cautelar encontra-se devidamente alicerçada na garantia da ordem pública, para assegurar a aplicação da lei penal e da gravidade concreta do crime imputado ao paciente.

Extrai-se dos autos de origem que o paciente foi
denunciado pela suposta prática de homicídio consumado
contra a vítima Alcides Simão de Oliveira.

Os fatos, ocorridos no dia 12 de agosto de 2002, por volta das 20h30min, no interior do "Bar do Carlão", localizado na Av. Francisco Porfírio de Souza, no Centro de Cristal do Norte, município de Pedro Canário/ES, revelam um cenário em que o denunciado e a vítima possuíam desavenças anteriores, incluindo uma suposta agressão prévia do réu contra a vítima em razão da quantia de R$ 25,00 (vinte e cinco reais).

Sendo assim, na data supracitada, o denunciado teria chegado ao local e se sentado em uma mesa atrás da vítima, aguardando o momento em que esta se levantou para dançar para, de inopino e sem lhe dar a mínima chance de defesa, desferir-lhe diversos golpes de faca, que foram a causa eficiente de seu óbito. (ID 30552647, dos autos originários, fls. 02/03).

A decisão que decretou a prisão preventiva, bem como aquela que a manteve em sede de Audiência de Custódia realizada em 11 de março de 2026, encontra-se fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, notadamente a garantia da ordem pública, para assegurar a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal. (ID 19428463).

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacífica quanto à possibilidade de manutenção da prisão cautelar nos casos em que a
gravidade concreta do delito
demonstra
risco para a ordem pública
. Destaca-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. INSUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado. Deve apoiar-se em motivos concretos, dos quais se possa extrair o perigo atual que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal. 2.
A gravidade concreta do delito, com modo de execução revelador da periculosidade social, justifica o risco que a liberdade do acusado representa para a ordem pública. O réu foi denunciado por participar de homicídio qualificado e, segundo o Juiz, a dinâmica dos fatos denota premeditação e frieza, além de divisão de tarefas e utilização de armas de fogo diversas, circunstâncias que apontam para o risco de reiteração delitiva
. 3. Para a escolha da cautelar mais adequada ao caso concreto, o julgador deve ponderar a seriedade do ilícito e de suas circunstância, e não somente as condições pessoais do réu. Segundo os vetores do art. 282, II, do CPP, não é desproporcional a conclusão do Juiz, pela necessidade da medida extrema. 4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 878205 RN 2023/0457325-9, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 27/05/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/06/2024)
– destaquei

__________________________________________________________

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. F
UNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA AÇÃO DELITUOSA
. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1.
A custódia cautelar está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente e o modus operandi empregado na ação delituosa
. 2. Narram os autos que o autuado, motorista de aplicativo, desferiu múltiplos disparos contra a vítima somente em razão de ela ter discordado do trajeto efetuado durante uma corrida. 3 Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no RHC: 192966 MG 2024/0022845-8, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 11/03/2024, T6 - SEXTA TURMA)

Pelos mesmos motivos faz-se inviável substituição da prisão por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

Acerca da alegação de nulidade absoluta da citação por edital sob o argumento de que foi feita uma única tentativa de citação pessoal, extrai-se dos autos que o mandado de citação pessoal, expedido em 2005, restou infrutífero porque, segundo certificado pelo Oficial de Justiça, a própria genitora do paciente informou que este se encontrava em lugar incerto e não sabido (fl. 61-v dos autos de origem).

A partir de então, o paciente permaneceu foragido do distrito da culpa por mais de 20 anos, vindo a ser capturado por força do mandado de prisão preventiva em outro Estado da Federação (Bahia) apenas em 08 de março de 2026.

Destaca-se, ainda, a partir da análise dos autos originários, que o Juízo envidou diversos esforços para localizar o paradeiro do paciente, notadamente por meio da expedição de ofícios a órgãos como o INSS e a Polinter, além de consultas a outros bancos de dados.

Portanto, a alegação defensiva de nulidade da citação por edital e a consequente prescrição da pretensão punitiva, demanda dilação probatória e exame aprofundado dos elementos fático-processuais do processo originário, sendo incompatível com a via estreita em sede de
Habeas Corpus
.

Já no que tange à suposta violação do princípio da contemporaneidade da prisão cautelar, entendo que não merece prosperar, visto que o artigo 316 do CPP exige a permanência atual dos motivos que legitimam a prisão preventiva, e não a ocorrência de fatos supervenientes.

No caso, a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
, somada ao fato de que o paciente permaneceu na condição de foragido da Justiça por mais de duas décadas, revela a necessidade atual da prisão para assegurar a aplicação da lei penal.

A deliberada e prolongada evasão do distrito da culpa não se exaure com o mero decurso do tempo. Ao revés, tal circunstância indica um risco real e manifesto de que o réu, se posto em liberdade, volte a frustrar o alcance da jurisdição estatal, o que justifica plenamente a continuidade da custódia.

Assim, a manutenção da preventiva não se baseia em elementos pretéritos isolados, mas na persistência objetiva do perigo que a soltura do paciente representa para o processo, atendendo ao requisito de contemporaneidade exigido pela legislação processual, haja vista que a condição de foragido se protraiu no tempo até a sua recente captura.

Nesse sentido, colaciono precedente do C. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. MERA REITERAÇÃO DE HABEAS CORPUS PRÉVIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO MANTIDA APÓS A PRONÚNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. DISPARO DE ARMA DE FOGO EM PLENA VIA PÚBLICA DIRETAMENTE NA CABEÇA DA VÍTIMA. DELITO COMETIDO POSSIVELMENTE POR CIÚMES. AGRAVANTE PERMANECEU PRESO POR TODA A INSTRUÇÃO. CONTEMPORANEIDADE. GRAVIDADE DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGRAVANTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. INAPLICABILIDADE. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 6. Sobre a alegação de ausência de contemporaneidade da medida extrema, o Tribunal estadual sustentou que
"O exame de contemporaneidade da custódia é feito não apenas com base no tempo entre os fatos e o decreto prisional, como também na permanência da cautelaridade ensejadora da medida"

(6ª Turma, AgRg no HC nº 710.234/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. em 15.02.2022) (e-STJ fl. 16). No mais, não verifico a alegada ausência de contemporaneidade, na medida em que a gravidade da conduta e a periculosidade do paciente evidenciam a contemporaneidade da prisão. Ainda, uma vez demonstrada a existência do periculum libertatis, no momento da imposição da prisão preventiva, não há se falar em ausência de contemporaneidade do decreto prisional.

(AgRg no HC n. 1.003.748/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 19/8/2025.) - destaquei

Acerca da alegação de excesso de prazo na instrução criminal, sabe-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que
“a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal”
(AgRg no HC 538.504/ES, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019).

Nesse sentido, o paciente foi preso recentemente, em março de 2026, ensejando a retomada da marcha processual que se encontrava suspensa. O suposto retardo no andamento do feito e na apreciação dos pleitos defensivos na origem deve ser sopesado em conjunto com a conduta do próprio acusado que, ao evadir-se, deu causa à paralisação do processo (Súmula 64 do STJ).

Tal peculiaridade afasta, ao menos nesta estrita fase de cognição sumária, o reconhecimento de desídia manifesta e exclusiva do Poder Judiciário na condução do processo.

Já no que concerne às suas particularidades individuais, friso que
“É entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada”
(RCD no HC n. 1.057.874/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/3/2026, DJEN de 17/3/2026.)

Outro não é o posicionamento deste Tribunal de Justiça, veja-se:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. DECISÃO DE REVISÃO NONAGESIMAL. DESNECESSIDADE DE VASTA FUNDAMENTAÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA. 1. Não configura constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva quando demonstrada, de forma concreta e fundamentada, a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do crime, além da existência de indícios de autoria Precedente do STJ. 2. A decisão combatida foi proferida com base no art. 316, § único, do CPP, que obriga o Magistrado a revisar a necessidade da manutenção da segregação cautelar, em até 90 (noventa) dias, sendo desnecessárias maiores divagações sobre seus requisitos, o que afasta a alegação de nulidade, por ausência de fundamentação, aduzida pela defesa. 3.
As condições pessoais favoráveis ao paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso estejam presentes outros requisitos, que autorizem a sua manutenção.
4. Incabível a substituição da prisão por alguma outra medida cautelar (art. 319, do CPP), quando demonstrados, os requisitos necessários à restrição da liberdade, e as circunstâncias do caso concreto, evidenciarem a insuficiência de tais medidas. 5. Ordem denegada.

(TJES; HC
Crim nº
5014633-29.2023.8.08.0000; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Segunda Câmara Criminal; Publ. 14.03.2024) –
destaquei

Dessa forma, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, nesta via estreita, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em Denegar a Ordem ao recurso.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.